Tribunal: TJSP
Processo: 1016302-09.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulação com pretensão indenizatória – Compromisso de compra e venda de imóvel – Sentença que declarou inexigível a comissão de corretagem e a SATI e condenou a corretora ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição do débito em órgão de proteção ao crédito – Inconformismo da corretora – Validade da cláusula

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulação com pretensão indenizatória – Compromisso de compra e venda de imóvel – Sentença que declarou inexigível a comissão de corretagem e a SATI e condenou a corretora ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição do débito em órgão de proteção ao crédito – Inconformismo da corretora – Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária – Consumidor previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, destacado o valor da comissão de corretagem – REsp 1.599.511/SP – Débitos relativos à comissão de corretagem válidos e exigíveis – Licitude da negativação do débito – Danos morais não configurados – Prescrição trienal alegada pelo consumidor – Prazo prescricional quinquenal aplicável na espécie (art. 206, § 5o, I, do CC) – Não se confundem o prazo prescricional para cobrança da despesa prevista em contrato e o prazo prescricional para reaver a comissão de corretagem – Sentença reformada – Recurso provido.